Tribunal: TJES
Processo: 5004525-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004525-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. E CONVENIÊNCIA PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
33 da Lei de Drogas

delito cuja pena máxima em abstrato é
15 (quinze)
anos de reclusão
e pelo crime do art. 35 da mesma lei cuja pena máxima em abstrato é 10 (dez) anos de reclusão.

2.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal. Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a segurança e celeridade da instrução processual.

3.

Quanto ao argumento de excesso de prazo, entendo que,
a princípio,
não merece prosperar.
Isso porque, o prazo deve ser confrontado com juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

4.
N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde o início de 202
1
. Todavia,
considerando o elevado número de réus e que o alegado atraso não pode ser imputado ao judiciário,
bem como
que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantidas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não
vejo
ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar sua prisão irregular.

5
. É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5004525-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4877471
) impetrado em favor de
ADRIANO DE SOUZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Barra de São Francisco/
ES.

Narra o impetrante que o paciente está preso em decorrência da ação penal nº 0000292-30.2021.8.08.0008, desde o dia 16/03/2021 pelo suposto cometimento do crime tipificado nos arts. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/03.

Alega que é patente no caso o excesso de prazo, uma vez que encerrada instrução em 21/10/2022, decorreram mais de 06 (seis) meses sem que tenha sido proferida sentença.

Que
“o fato da defesa da acusada Gracilene de Oliveira (que se encontra em liberdade) ter procrastinado a entrega das alegações finais, não retira do juízo a quo a responsabilidade pelo excesso de prazo”.

Ressalta que se trata de cidadão com residência fixa, conforme indicado no INFOPEN.

Requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura do paciente.
Subsidiariamente, requer a substituição da preventiva por medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 5092159.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5173416) e Parecer da d. Procuradoria (ID nº 5196302) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que
e
m período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 10 de março de 2021, por volta das 06h00, na Rua Goiânia, Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES, os denunciados Geison José da Silva, Pablo Eduardo Oliveira Costa, Taisnara Teixeira Machado, Adriano de Souza, Walisson Thalis de Souza e Gracilene de Oliveira Gentelúcio, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Os denunciados, estabeleceram elo intersubjetivo e estável permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, distribuindo entre si as tarefas de traficância, sendo que Gleison era o chefe da associação, Taisnara atua na vigilância da aproximação das guarnições e guarda das armas utilizadas pela associação, Pablo é responsável pela manipulação das drogas ao passo que Walisson, Adriano e Gracilene cabia a venda direta das drogas.

O
s denunciados citados acima tinham em depósito, com finalidade comercial, 198 (cento e noventa e oito) pedras e 01 (uma) pedra grande de crack pesando aproximadamente 160 (cento e sessenta) gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

F
oi recebida uma denúncia anônima informando existir grande quantidade de drogas enterrado em um terreno baldio em frente a residência objeto do cumprimento do mandando. Retornaram ao local, onde encontraram uma sacola contendo 06 (seis) cargas fracionais em porções de 30 (trinta) pedras, totalizando 180 (cento e oitenta) pedras de crack e ainda uma pedra grande da mesma substância pesando aproximadamente 160 (cento e sessenta) gramas.

Diante da narrativa, ao paciente foi atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 12/03/2021.

D
iante do
pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentou a autoridade apontada como coatora:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que as prisões devem ser mantidas. Dos documentos costados à inicial, denota-se a existência de prova da materialidade e de indícios de suficientes de autoria a embasar a manutenção da prisão do(s) acusado(s) (evidenciados no Auto de Prisão em Flagrante Delito e Laudo de exame de arma de fogo e materiais n° 5318/2021 – fls. 269/271, e Laudo toxicológico definitivo n° 3154/2021 de fls. 273/274), porquanto os elementos colhidos na fase indiciária confirmam, pelo menos para efeito de prisão provisória, o comércio ilícito exercido por parte do(s) acusado(s), assim como associação, estando demonstrados a prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva.

Pode-se inferir por derradeiro que a segregação do(s) acusado(s) encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos da sua periculosidade e probabilidade concreta de reiteração delitiva a justificar a medida para a garantia da ordem pública, conforme se depreende da decisão que decretou a sua custódia preventiva.

Saliente-se que eventuais condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao(s) acusado(s) a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. E ainda, “
A circunstância de o acusado ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal
.”

(...)

Ressalte-se que o mérito acerca da suposta prática dos delitos não está sendo analisado neste momento, sendo os argumentos supracitados apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia do(s) acusado(s).

Por derradeiro, não obstante a entrada em vigor da Lei 12.403/11, a qual incrementou no ordenamento jurídico a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão processual, entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do(s) acusado(s) é capaz de trazer garantia à ordem pública.

Ex positis, mantenho a prisão do(s) acusado(s) GEISON JOSÉ DA SILVA,
ADRIANO DE SOUZA
, WALISSON THALIS SOUZA SANTOS E GRACILENE DE OLIVEIRA GENTELÚCIO, com fulcro nos artigos 311, 312 (Garantia da Ordem Pública) e 313 do Código de Processo Penal”.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas
está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
33 da Lei de Drogas

delito cuja pena máxima em abstrato é
15 (quinze)
anos de reclusão
e pelo crime do art. 35 da mesma lei cuja pena máxima em abstrato é 10 (dez) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum liberatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal.

Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a segurança e celeridade da instrução processual.

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Quanto ao argumento de excesso de prazo,
entendo que,
a princípio,
não merece prosperar
.
Isso porque, o prazo deve ser confrontado com juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido,
compartilho do mesmo entendimento do Juiz de primeiro grau, no sentido de que
“com efeito, cabe destacar que a instrução processual foi encerrada com a realização de audiência, em 21/10/2022, quando foi determinada a abertura de vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais. O Ministério Público apresentou suas razões finais no prazo legal às fls. 403/406. Por sua vez, pelo advogado de defesa da acusada Gracilene de Oliveira Gentelúcio foi feito carga dos autos em 24/01/2023, tendo o processo somente sido entregue em cartório na data de hoje (30/03/2023), ou seja, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, atrasando a marcha processual”.

Assim,
não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde o início de 202
1
. Todavia,
considerando o elevado número de réus e que o alegado atraso não pode ser imputado ao judiciário,
bem como
que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantidas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não
vejo
ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar sua prisão irregular.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.